Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-13.2024.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800580-13.2024.8.14.0059

APELANTE: MARCILON CHAVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. PROVAS LÍCITAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado e 1.000 dias-multa. Consta da denúncia que o acusado, juntamente com corréu, transportava 29 invólucros contendo substância entorpecente do tipo oxi, além de quantia em dinheiro, aparelho celular e motocicleta sem placa, sendo abordado por policiais militares após tentativa de fuga. A defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, requer o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita nesta instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal sem mandado judicial é admitida quando fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável da prática de infração penal, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A abordagem policial mostra-se justificada diante das informações recebidas por policial que presenciou comportamento suspeito dos acusados, da tentativa de fuga ao avistarem a viatura e do abandono de material entorpecente próximo à motocicleta.

A materialidade do delito é comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atestou resultado positivo para cocaína nas 29 porções apreendidas.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que realizaram a diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais possuem valor probatório quando inexistem elementos que comprometam sua credibilidade.

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia do entorpecente.

As pequenas divergências apontadas entre os depoimentos policiais referem-se a aspectos secundários e não comprometem a comprovação da prática delitiva.

O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido na via da apelação, por demandar análise própria em habeas corpus, inexistindo ilegalidade evidente a ser reconhecida de ofício.

A concessão de justiça gratuita em relação às custas processuais deve ser analisada pelo juízo da execução penal no momento do cumprimento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável da prática de crime.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes e colhidos sob contraditório, possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório.

O crime de tráfico de drogas se configura com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a prova da efetiva comercialização da droga.

A análise da eventual isenção do pagamento das custas processuais por hipossuficiência deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 244 e 804; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.03.2024; STF, RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCILON CHAVES NASCIMENTO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA
, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Narrou a denúncia (ID 26336867),

em apertada síntese,
que
no dia 30 de abril de 2024, por volta das 12 horas e 10 minutos, na Rodovia Soure-Praia do Pesqueiro, na cidade de Soure, os denunciados Marcilon Chaves Nascimento e Sávio Seabra Correia transportavam para fins de tráfico cerca de 29 (vinte e nove) invólucros contendo a substância
oxi,
a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular da marca Motorola, além de uma motocicleta Honda Biz vermelha sem placa. Segundo a exordial acusatória, uma guarnição da polícia militar realizava rondas ostensivas rotineiras quando recebeu informações de dois indivíduos supostamente fazendo entregas de entorpecentes na área do bairro do Tucumanduba, na cidade de Soure.

De imediato a equipe se deslocou até o local, onde avistou os dois acusados em trânsito numa motocicleta sem placa na Rodovia Soure/Pesqueiro, sendo que ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em direção a 13ª Rua, sendo capturados pelos agentes policiais. Durante a perseguição, os acusados se desequilibraram e caíram da motocicleta, oportunidade na qual os policiais militares avistaram um invólucro plástico caído próximo a eles, restando, ao final, denunciados pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

O apelante Marcilon
Chaves Nascimento
, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 26337087),
preliminarmente,
o reconhecimento da ilegalidade das provas face a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, bem como o direito de recorrer em liberdade com a revogação prisão preventiva. No mérito, rogou a
absolvição por ausência de produção de prova apta à condenação, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Em
contrarrazões de ID 26337089,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID 27485029
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a existência de questões preliminares, passo a analisá-las.

- DA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

De início, ordenando os pleitos recursais, ressalta-se que
o pedido do recorrente para apelar em liberdade se mostra inadequado na via eleita,
na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente
habeas corpus,
inexistindo, entretanto, qualquer ilegalidade na manutenção de sua prisão cautelar a ser corrigida de ofício,
motivo pelo qual o requerimento não deve ser conhecido,
nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da questão.

- DO

RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS FACE A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo em estudo.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, os esclarecimentos da equipe policial sobre os fatos narrados em sede de exordial acusatória que resultaram na escorreita condenação do ora apelante.

In casu,
conforme consta nos autos e transcrito na sentença combatida, é possível inferir que a ação policial que culminou na prisão em flagrante delito do réu, se efetivou dentro dos padrões legais, havendo justificativa plausível para a abordagem consubstanciada na fundada suspeita de que o réu estaria cometendo o crime de tráfico de entorpecentes.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal”
(STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a tese defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento, pois a diligência decorreu de fundada suspeita quando os agentes públicos receberam a ligação de outro policial que não estava em serviço, esclarecendo que duas pessoas teriam chegado em uma moto em uma oficina e passaram a usar entorpecentes e, após saírem do estabelecimento citado, ao avistarem a viatura policial, abandonaram, o veículo citado se desfazendo do material ilícito perto da moto em que estavam, restando, ao final, o material ilícito encontrado fracionado em pequenas porções prontos para a revenda, elementos objetivos e concretos aptos a justificar a abordagem, tal como relatado pelos policiais em juízo, conforme consta na sentença transcrita no essencial:

Ademais, em depoimento, a testemunha Marcio Felipe Martins, sargento da polícia militar, esclareceu que era o comandante do policiamento e tava na viatura eu e o soldado T. Gomes; que estava fazendo uma abordagem na tv. 30 da quarta rua bairro macaxeira, no momento em que recebi uma ligação de um outro policial que estava próximo de uma oficina à paisana e dois indivíduos chegaram em uma moto bis vermelha velha e vieram fazer um conserto nela; que atravessaram a rua para uma área de mata e começaram a usar drogas e estavam conversando, falando no celular e eu acho que eles estão com drogas, pois estão muito agoniada, só que eles não sabem que eu sou policial; que abandonou essa primeira abordagem e seguiram em direção a eles, só que no caminho da rodovia Soure pesqueiro. Já quando nos aproximávamos de lá em sentido contrário, a gente cruzou com eles e eles adentraram. Quando eles avistaram a viatura, eles adentraram o bairro do tucumanduba em alta velocidade, né? Os 2 aí a gente acompanhou eles até um certo perímetro, só que a moto deles era uma moto já bastante danificada, né? Não conseguia desenvolver a velocidade; que quando ele percebeu aproximação da viatura, eles abandonaram a moto e fingiram estar no celular e se desfizeram de uma porção que eu não me lembro, que eram mais de 20 porções de substância semelhante a ox e uma quantia em dinheiro de uns R$ 300,00; que não consegue precisar valor e nem a quantidade de drogas, mas eram mais de 20 porções e uns R$ 300,00 em espécies assim trocado, né? Dinheiro, 50, 20 e 10 e eles se desfizeram dessa droga com certeza, bem próximo da moto, rápido assim, um jogou lá perto e um ficou no celular, em outro. Ficou assim, um pouco afastada; que fizeram a abordagem e começaram a procurar e encontrou essa quantidade de drogas num saco, um volume com bastante drogas e já em pequenas porções pra entrega para revenda.

Por seu turno, a testemunha Thiago Correa Gomes, soldado da polícia militar, que atuou na diligência que culminou na prisão em flagrante dos acusados, corroborou os relatos da testemunha Marcio Felipe Martins e confirmou que o sargento encontrou os entorpecentes em posse dos acusados (ID 26337044 - Pág. 5/6).

Sob essa ótica, consta nos autos da prisão em flagrante, mais precisamente no termo de depoimento do condutor, as declarações do policial militar Márcio Felipe Martins (ID 26336865 - Pág. 4/5), relato que fora confirmado pelo outro policial da guarnição (ID 26336865 - Pág. 8).

Acrescenta-se que, como visto, durante a busca pessoal, foram apreendidos 01 (um) aparelho celular Motorola na cor preto, R$290,00 (duzentos e noventa reais, 29 (vinte e nove) unidades do material entorpecente tipo
óxi,
bem como 01 (uma) moto marca Honda Biz, sem placa na cor vermelha, conforme auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 26336865 - Pág. 9).

Com tais considerações, entendo justificada a abordagem policial que, ao fim, culminou com a localização das drogas.

Em complemento, trago entendimento recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
"se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como
fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(STF,
HC n. 238.260/SP
,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.03.2024). Em consonância com o outrora exposto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. [...].
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento (STF - RE: 1475418 RS, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 07-06-2024, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pedido em análise, motivo qual rejeito a preliminar em estudo.

Ante a inexistência outras questões preliminares, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A
materialidade
se encontra
configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 26336865 - Pág. 9
) e
sobretudo através d
o laudo toxicológico definitivo nº 2024.01.00189-QUI (ID

26336948 - Pág. 1/2), que atestou:

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 29 (vinte e nove) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de saco plástico na cor esverdeada, amarrados em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada, dispostos em formato de “peteca” e contendo em seus interiores substância granulada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 3,1 gramas.

(...).

6 - CONCLUSÃO:

Após exames realizados na substância granulada bege contida nas pequenas “petecas” plásticas esverdeadas amarradas em uma das extremidades por fio de algodão na cor esbranquiçada foi obtido resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado alhures.

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 26336865 - Pág. 17), e em juízo se manteve silente (ID’s mídias 26337024 e 26337025).

Sobre o caso, a
defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (
STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP,
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Importa, aqui, relembrar a credibilidade a ser emprestada aos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, principalmente quando não apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos, como é o caso (TJDFT, Acórdão 1715665, 07588120820228070016, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023).

Em acréscimo, entendo que
as discrepâncias apontadas pela defesa nos testemunhos dos policiais são relacionadas a detalhes da ocorrência, não tendo sido indicado qualquer elemento apto a desacreditar as versões relacionadas à prática delitiva efetivamente analisada nos autos. Para corroborar:

APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
(...).
RELEVÂNCIA PALAVRA POLICIAIS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. FATOS SECUNDÁRIOS.
DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. DIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL.

1. (...).

2. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.

3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, as quais nem mesmo circundam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de esmaecer ou invalidar a referida prova.

4. (...). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJDFT, Acórdão 1745265, 0704681-31.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA.

I. CASO EM EXAME. (...).

4. Os depoimentos prestados pelos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 4.1. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em juízo, ou mesmo a ausência de ratificação integral de todas as declarações prestadas na fase de inquérito, não fragilizam nem desqualificam as informações apresentadas pelas testemunhas, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos aos acusados, não houve relevante divergência.

5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) é suficiente para configurar o crime.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 2087805, 0729041-25.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2026, publicado no DJe: 19/02/2026, grifos nossos).

Como se vê, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Sob essa ótica, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que a conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
,
sendo de rigor a manutenção da condenação,
nos exatos termos da decisão combatida.

Por todo o exposto, não acolho o pleito absolutório.

2. DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por derradeiro, sobre o pleito defensivo em análise
,
também não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei n° 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial dessa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
DO CP. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. [...]
2. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
IMPROVIMENTO. 3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME (TJPA,
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0033163-93.2015.8.14.0061 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/09/2024, grifos nossos).

Sobre o tema, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
JUSTIÇA GRATUITA. INVIÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. [...].
9. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
10. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2036046, 0711184-85.2024.8.07.0005, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 30/08/2025, grifos nossos).

Portanto, inviável novamente o acolhimento do pleito.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026